Tribunal: STF
Processo: RE 1531185
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 12, p. 14):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR(A) RURAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL BASEADA EM INÍCIO DE PROVA MATERIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 



    1. A antecipação de tutela é concedida quando, existindo prova inequívoca, se convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC). 



    2. Comprovada a qualidade de trabalhador(a) rural por provas testemunhal e material, na forma do § 30 do art. 55 da Lei 8.213/91, e a implementação dos requisitos carência e idade, o(a) segurado(a) tem direito à aposentadoria pretendida. 



    3. A concessão do benefício de aposentadoria por idade rural subsunne-se ao quanto disposto no art. 142 da Lei 8.213/91. 



    4. O benefício previdenciário é devido a partir do requerimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal e, na sua ausência, a partir do ajuizamento da ação (art. 49, II, da Lei 8.213/91; STJ, 6a Turma, AgRg no Resp 1057704/SC, Rel. Min. Nilson Naves, DJe 15.12.2008), vedada a reformatio in pejus e observados os estritos limites objetivos dos pedidos inicial e recursal. 



    5. A correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    6. A verba honorária é devida em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ), em conformidade com o artigo 20, § 4 ° , do CPC, e a jurisprudência desta Corte, vedada a reformatio in pejus. 



    7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3° do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual especifica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4°, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 



    8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. Recurso adesivo provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Em juízo de retratação sobre o tema de repercussão geral, o órgão julgador manteve o entendimento inicial, em acórdão assim ementado (eDOC 29, p. 4): 



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO E. STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 631.240). MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. INTERESSE DE AGIR NAS AÇÕES EM CURSO COM DEFESA DE MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Trata-se de reapreciação da apelação interposta pela parte autora, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), em cumprimento à determinação da Vice-Presidência da Corte, com vista a adequar o entendimento adotado no julgamento anterior à orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 



    2. Consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, é indispensável o prévio requerimento administrativo pelo segurado antes de pleitear benefício previdenciário nas vias judiciais, ressalvadas as hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido - o que não importa em violação ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. 



    3. Todavia, o tribunal constitucional estabeleceu modulação temporal para a sua decisão de modo que, nas ações em curso à época de sua prolação, nas quais o INSS tivesse oferecido contestação de mérito, estaria caracterizado o interesse de agir. 



    4. Hipótese em que o INSS ingressou no mérito da ação em sua contestação. 



    5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”



    Em seguida, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário, está versada no Tema 350 da sistemática da repercussão geral, paradigma RE 631.240, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, ao proceder ao juízo de adequação, asseverou que houve resistência à pretensão do segurado nos seguintes termos (eDOC 29, p. 3):



    “Tal o contexto, tendo o INSS contestado o mérito da pretensão autoral, ao afirmar em sua peça contestatória que a parte autora é proprietária de imóvel urbano e que, por essa razão, conforme entendimento dos tribunais, estaria descaracterizada a qualidade de segurada especial (cf. fls. 24/32), a hipótese dos autos se subsume à regra de modulação temporal acima referida, dispensando-se a exigência do prévio requerimento administrativo, razão por que não há que se exercer, na espécie, o juízo de retratação. (...)” (grifei)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



   “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Revisão de aposentadoria. Requerimento administrativo. Tema 350. Conformidade. Necessidade de reexame fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão de parcial procedência da ação. 



    2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, a situação dos autos envolve pedido de revisão de aposentadoria, para o qual não se exige requerimento administrativo prévio, conforme Tema 350 da repercussão geral. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1462638 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1300031 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.06.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente